Tribunal: STF
Processo: Rcl 35585
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0011020-30.2017.5.15.0040) – teria desrespeitado os enunciados constantes das Súmulas Vinculantes nº 10/STF e nº 37/STF, que possuem, respectivamente, o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito aos enunciados sumulares vinculantes em questão, o que se segue:
    “O servidor público da Prefeitura do Município de Cruzeiro (Sr. MARINO DE OLIVEIRA CURVELO) ajuizou, perante a Vara Única do Trabalho de Cruzeiro/SP, reclamação trabalhista em face MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, postulando o pagamento de diferenças salariais com relação ao ano de 2016, sob o argumento de que nesse ano o Poder Legislativo e o Poder Executivo efetivaram a revisão geral anual de seus servidores em patamares diferentes (Doc. 02 – Íntegra da Reclamação Trabalhista Proc. nº 0011020-30.2017.5.15.0040).
    …..................................................................................................
    Asseverou o Reclamante que no exercício de 2016 foram editadas duas Leis Municipais, quais sejam, a de nº 4.479/16, que concedeu 7% de reajuste aos servidores vinculados ao Poder Executivo, e a de nº 4.456/16, que concedeu reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Cruzeiro, no patamar de 10,67%.
    Foi proferida r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na reclamação trabalhista, que condenou o Município a pagar diferenças salarias, a título de isonomia:
    …..................................................................................................
    Tendo em vista referida decisão, a Municipalidade interpôs Recurso Ordinário, que foi desprovido, através do v. Acórdão da 8ª Câmara – Quarta Turma (Exmo. Des. Rel. José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza), mantendo a r. sentença de piso – com lesão à Súmula Vinculante nº 10 por descumprimento do artigo 97 da CF/88.
    O Município então ajuizou recurso de revista, que não foi admitido pela Douta Segunda Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região (Doc. 04 – Recurso de Revista Proc. nº 0011020-30.2017.5.15.0040).
    Ato contínuo, foi interposto Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso de Revista interposto, cuja análise – em via monocrática – negativa encontra-se em pendência de análise pela C. 4ª Turma do E. TST (Rel. Min. Guilherme Augusto Campos Bastos) do pedido de suspensão do trâmite dos autos, em respeito à decisão proferida por este E. STF na Reclamação nº 32.805/SP.
    Não há trânsito em julgado da decisão objeto deste Recurso.” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(...) para que, com espeque no art. 992 do CPC, seja reformado o v. Acórdão reclamado e, consequentemente, a r. sentença de primeiro grau que o v. Acórdão substituiu nos termos do art. 1.008 do CPC (...)” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pelo Município de Cruzeiro.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do eminente Procurador-Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS, opinou pela procedência da presente reclamação, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM LEI LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
    1. A equiparação, pelo Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, dos índices de reajuste remuneratório previstos na legislação municipal em percentuais diferentes para servidores do Executivo e do Legislativo caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes.
    Parecer pela procedência da reclamação.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios  ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou  esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Foi por essa razão que a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA julgou procedente a Rcl 33.163/MA – que veiculava pretensão idêntica à deduzida nesta sede reclamatória –, fazendo-o em ato decisório do qual extraio os seguintes fragmentos:
    “Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito do interessado à revisão remuneratória concedida pela Medida Provisória estadual n. 116/2012, convertida na Lei estadual n. 9.561/2012, a autoridade reclamada teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal.
    …...................................................................................................
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se determina que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 
    …...................................................................................................
    Em processos análogos à espécie vertente, o Supremo Tribunal Federal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a ‘concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37’  (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018) (…).” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, ao apreciarem controvérsia idêntica à ora versada no caso em análise (Rcl 33.159/MA, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 37.065/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 37.383/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0011020-30.2017.5.15.0040), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0011020-30.2017.5.15.0040), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0011020-30.2017.5.15.0040) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP (Processo nº 0011020- -30.2017.5.15.0040).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator